Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728802-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0713225-54.2022.8.07.0018) ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a obtenção de pontuação em prova discursiva de concurso público, bem como seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Confira-se: “Defiro a gratuidade de justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para obtenção da pontuação em sua prova discursiva referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que teve sua prova discursiva para o cargo de Agente de Polícia corrigida, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária, qual seja, 18 (dezoito) pontos. A autora afirma que havia obtido a pontuação de 14,85 e após recurso administrativo a nota passou à 17,21, todavia, não foram atribuídos todos os pontos devidos, conforme apontado em parecer formulado por especialista da área de linguagem, evidenciando-se a manifesta irregularidade, razão pela qual afirma que deve ser atribuída a pontuação integral apontada no recurso, diante dos erros constatados. Por fim, assevera que caso tivesse sua nota da redação corrigida, como indicado no recurso administrativo, seria o suficiente para que ela preenchesse uma das vagas destinadas a realização da próxima etapa do concurso. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende a autora que seja atribuída a pontuação correspondente aos tópicos da redação impugnados na presente ação para ser aprovada na etapa discursiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante demonstrado na decisão supra, apenas excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Nesse caso, o recurso apresentado pela autora foi devidamente analisado pela banca examinadora (ID 133552134) e apresentada a devida fundamentação para cada indeferimento, com o devido esclarecimento dos erros cometidos pela autora na construção do texto. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus, em especial, diante da divergência apontada. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, também não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se”. (ID 133577605.) No agravo interposto, a autora requer, em sede de tutela recursal, a continuidade nas demais fases do certame e, no mérito, a reforma da decisão agravada para seja majorada a sua pontuação na prova discursiva, conforme parecer de profissional especialista. Em suas razões, a agravante alega que participou de concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e que na prova discursiva obteve a pontuação de 14,85, posteriormente majorada para 17,21, em decorrência da interposição de recurso administrativo, mesmo assim não fora atingida a pontuação de 18 para seguir na próxima fase do certame. Defende, contudo, que na apreciação do recurso administrativo não foram atribuídos todos os pontos que entende serem devidos. Sustenta que, para demonstrar que a nota final atribuída à sua prova discursiva deveria ser majorada, apresentou parecer de profissional na área da linguagem, o qual aponta existir a necessidade de majoração da sua pontuação em 3 quesitos indicados. (ID 38786688.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e dispensado o preparo, pois concedida a gratuidade de justiça pela decisão agravada. (ID 37808633.) Desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os autos se referem a ação de conhecimento por meio da qual a autora informa que participou de concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal tendo alcançado a pontuação de 14,85 na prova discursiva, posteriormente majorada para 17,21, em decorrência da interposição de recurso administrativo, sem atingir a pontuação mínima para prosseguir de fase. Afirma, contudo, que na apreciação do recurso administrativo não teriam sido a ela atribuídos todos os pontos que seriam devidos e que para demonstrar que a nota final de sua prova discursiva deveria ser majorada, colaciona parecer de profissional da área da linguagem indicando a necessidade de majoração da sua pontuação em 3 quesitos indicados. Dentro deste contexto, ressalta a ausência da probabilidade do direito alegado na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, existe eventual equívoco na apreciação dos quesitos questionado pela agravante. De outro lado, importante considerar que a análise judicial dos critérios de correção da prova e atribuição de pontuação estão restritos à eventual abuso ou ilegalidade do ato administrativo, pois somente em hipóteses excepcionais ou erro material estão sujeitos ao controle jurisdicional. Ou seja, os atos administrativos praticados no âmbito das seleções públicas se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Nesse sentido: “(...) Recurso aviado na busca: a) para que fosse determinado que os requeridos contabilizassem sua real nota no curso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo com que sua colocação fosse elevada, no quantum de 2,258, subindo de 71,18 para 13,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão; b) a confirmação do pedido para que se modificasse o gabarito da questão 118 da prova matriz, passando de Certo para Errado; e c) alternativamente, que se não fosse possível a reversão do gabarito, que fosse determinado aos requeridos a anulação da questão, a fim de que fosse atribuída na nota final do autor a pontuação. 2. Ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a atribuição do gabarito CERTO à questão de no 118. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido.” (07045340820228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2022.) - g. n. Ao demais, contrariamente ao alegado pela agravante, a suposta ilegalidade na apreciação do seu recurso pela administração, a qual não teria acolhido a pontuação total almejada nos quesitos indicados pelo profissional da área, não pode ser verificada de imediato nesta sede recursal. Isso porque a comprovação da alegada irregularidade demanda dilação probatória a fim de demonstrar a efetiva divergência apontada pelo especialista e os critérios do certame, mediante um cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste com as disposições legais incidentes ao caso, providência que transcende os limites desta análise preliminar. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de pronúncia da prescrição asseverando que o prazo ainda não findou, devendo-se aguardar o decurso de 5 (cinco) anos, ou seja, até 08/02/2024. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 00:59:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador